Tribunal: STF
Processo: ARE 1461459
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — APELAÇÃO CÍVEL — Ação anulatória - Creditamento indevido de ICMS — Operação simulada mediante notas fiscais expedidas por empresa inidônea — Ônus da prova da Autora — Conjunto probatório favorável à legitimidade do AIIM — Tema 272 e Súmula 509, ambos do STJ, inaplicáveis ao caso concreto — Ausência de comprovação de boa-fé da firma autuada - Sentença de procedência — Reexame necessário e recurso da Fazenda providos”. (eDOC 70, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e incisos II, LIV, LV e XXII; 37; 93, IX; 145, § 1º; 150, IV; 155 e 170, caput, do texto constitucional.



    Sustenta-se omissão quanto às conclusões adotadas pela perita judicial. Aduz-se que o Tribunal de origem, ao desconsiderar o resultado da prova pericial, violou o devido processo legal.



    Argumenta-se que o acórdão recorrido, ao não observar a comprovação da efetiva ocorrência das operações pela parte recorrente afrontou o princípio da não cumulatividade do ICMS, bem como o direito de creditamento do imposto anteriormente recolhido.



    Afirma-se que os atos administrativos somente produzem efeitos a partir da sua publicação, não sendo exigível que a parte recorrente tivesse conhecimento da inidoneidade das empresas fornecedoras de insumos em momento anterior à declaração por parte delas. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, com relação à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não de verifica nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante ao mérito, verifico que o Tribunal de origem, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei estadual 6.374/89) e no conjunto probatório constante dos autos, assentou a validade do Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado contra a parte recorrente. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “As empresas Paranaíba, Agromilho e Ituiutaba foram consideradas inidôneas, uma vez que nem elas, nem os sócios foram localizados nos endereços indicados no contrato social, configurando simulação de atividade na área - fls. 2.136/2.137. 



    Os comprovantes/tickets de pesagem e o registro das operações no Livro de Entrada não comprovam, por si sós, a realização das operações no plano fático, por se tratarem de documentos produzidos unilateralmente pela empresa autuada. 



    Aliás, importante ressaltar que os comprovantes de pesagem não constam do processo administrativo fiscal e somente foram juntados pela autora, em 2018, após a anulação da sentença por este Tribunal e no momento da instauração da segunda perícia. 



    Todavia, sabe-se que a prova documental deve ser apresentada pelo autor junto com a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC. Logo, os comprovantes/tickets de pesagem devem ser desconsiderados por que preclusos. 



    Quanto ao suposto pagamento das operações, a Sra. Perita confirmou que TODOS os cheques foram endossados -a terceiros - e por estes compensados, ou seja, NENHUM dos cheques foi destinado em favor das supostas empresas vendedoras - f. 2.404. 



    O laudo pericial atestou, por essa razão, que as Notas Fiscais eram emitidas por pessoas de um mesmo grupo, que se utilizavam de empresas de fachada para simular suas transações ilícitas — f. 2.407. 



    Em relação ao carimbo aposto nas Notas Fiscais, deve-se reconhecer, ao contrário do que o laudo pericial concluiu, que um simples carimbo, sem a assinatura, o nome e a matrícula do respectivo agente fiscal é irregular e, desse modo, não serve como meio de prova. 



    Por fim, a Sra. Perita atestou que a autora não forneceu a FIC (Ficha de Inscrição de Contribuinte) das empresas declaradas inidôneas, a fim de verificar a regularidade fiscal dessas empresas à época das operações (fls. 2.187).



    Logo, outra conclusão não é possível senão a de que a autora não adotou as precauções exigidas pelo artigo 36, § 1°, itëm - 4; e artigo 22, da Lei Estadual - 6.374/89. Isto é, verificar com antecedência se a empresa com quem negocia está em situação regular perante o Fisco e se exerce atividade no local indicado. 



    Quanto ao ônus probatório, compete ao contribuinte comprovar a efetividade das operações consideradas inidôneas, conforme Tema 272 1 , originado da Súmula 5092, ambos, do STJ. 



    Todavia, como visto acima, a empresa autuada não logrou êxito em comprovar a efetividade das operações consideradas inidôneas, única prova capaz de desconstituir o crédito tributário, conforme dispõe o supracitado Tema 272 do STJ. 



    Por outro lado, restou amplamente comprovada a inidoneidade dos documentos unilaterais que embasaram as operações, agravados pela inexistência de atividades da(s) empresa(s) supostamente vendedora(s) e pelo pagamento realizado, na verdade, a terceiros estranhos à relação comercial. 



    Deduz-se materialmente disso que as operações glosadas foram simuladas pela Autora, devendo, portanto, permanecer íntegro o Auto de Infração e Imposição de Multa”. (eDOC 70, p. 5-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Auto de infração. Multa. Alegação de tributo não devido e de ausência de prejuízo. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1.452.071 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.372.922 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2.6.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 57, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente